Tribunal: TJPA
Processo: 0811719-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811719-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO)

1.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÇAO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ALEGADA PELA DEFESA DO PACIENTE NÃO ENCONTRA GUARIDA, UMA VEZ QUE O PROCESSO ENCONTRA-SE EM SEU TRAMITE REGULAR NÃO SE COADUNANDO O EXCESSO DE PRAZO. MESMO NÃO TENDO SIDO JUNTADO AINDA O LAUDO NECROSCÓPICO DA VÍTIMA, O JUÍZO COATOR PRONUNCIOU-O JÁ QUE EXISTEM PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CAPAZES DE MANTER A DECISÃO EXARADA, PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE PROCESSUAL E DEPOIMENTO DO PRÓPRIO PACIENTE. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA DE QUE O RÉU SENDO PRONUNCIADO FICA SUPERAADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 21 DO STJ E 02 DO TJEPA.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
AO HOMOLOGAR O AUTO DE FLAGRANTE E PROMOVER A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA O JUÍZO COATOR FUNDAMENTOU SUA DECISÃO PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO HAVENDO SITUAÇÃO FÁTICA QUE ALTERASSE A SITUAÇÃO PEOCESSUAL E PERMANECENDO OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA O JUÍZO COATOR MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 93, INCISOS IX, DA CF/88 E INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPP.

3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO SENDO A PRISÃO PREVENTIVA MEDIDA EXCEPCIONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 12.403/2011 QUE BANIU A BIPOLARIDADE CAUTELAR, HAVENDO OU SUBSISTINDO OS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR SEGREGATÓRIA PREVISTA NO ART. 312 DO CPP, TORNA-SE IMPOSSIVEL A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRESENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS.
NOS TERMOS DO ART. 282 DO CPP, AS MEDIDAS CAUTELARES SERÃO DETERMINADAS QUANDO FOR CABÍVEL A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR O QUE NÃO É CABÍVEL NO CASO EM TESTILHA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA SOB OS FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

4.habaes corpus conhecido e na ordem DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de de dezembro 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) . Leonam Gondim.

Belém/PA,
16

de
dezembro

de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811719-81.2020.8.14.0000

PACIENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAÚJO

IMPETRANTE: JÉSSICA SANTOS PEREIRA ( OAB/PA – 27.334)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JORGE ROBSON COSTA DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Alega a impetrante que o Paciente respondeu a Inquérito Policial tendo em seguida o Ministério Público oferecido denúncia imputando-lhe a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (Homicídio Qualificado) tendo como vítima NAZARENO HOLANDA DE SOUZA.

Consta que o delito teria sido perpetrado por questões de ciúme quando o denunciado/Paciente deu um “beijo consentido” na irmã da vítima, tendo este partido para agredir o Paciente e este agindo em legítima defesa desferiu um golpe de faca na vítima, vindo a falecer horas após o ocorrido no Hospital Municipal da cidade de Santo Antônio do Tauá.

Aduz que o caso em tela admite a substituição da Prisão Preventiva por qualquer das medidas cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.

Para embasar o ingresso com o presente
writ
, a Impetrante citou o art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e artigos 647 e 648 do CPP.

Alegou excesso de prazo, pois o Paciente encontra-se custodiado desde a data de 20 de fevereiro de 2020, alegando não ter encerrado a instrução por desídia do Estado.

Alega também, ausência de fundamentação da Prisão Preventiva e da Falta de Fundamentação idônea do decreto prisional e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
ante a presença do
fumus boi iuris
e o
periculum in mora.

Requer ao final, concessão da medida liminar para que seja determinada a liberdade do Paciente, sob a argumentação do excesso de prazo e no mérito a confirmação da liminar.

Na data de 25 de novembro de 2020, esta Relatora se manifestou pela
denegação da concessão de liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 4061608).

A autoridade coatora
na data de 02 de dezembro de 2020, através do Ofício nº 28/2020-GJ-STT, prestou as seguintes informações:

“ (...) O Paciente foi preso em flagrante em 19.02.2020 e homologado o flagrante e convertida sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Foi oferecida a denúncia e determinada a citação do Paciente. Apresentada defesa preliminar e pedido a revogação da prisão preventiva, a mesma foi indeferida.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de 06.08.2020, quando a defesa apresentou novo pedido de liberdade provisória e que também foi indeferido. Audiência em continuação realizada na data de 10.09.2020, onde novamente foi pedido liberdade provisória do paciente. Apresentado memoriais finais, foi proferida decisão de pronúncia e mantida a custodia preventiva do Paciente.

O laudo necroscópico da vítima ainda não foi concluído pelo CPC Renato Chaves, estando “em andamento” até a presente data, mesmo o juízo tendo mantido contato reiteradamente. Diante de tal demora injustificada, este juízo acabou prolatando decisão de pronúncia sem o laudo.

Relata que segundo os autos o paciente teria ceifado a vida da vítima por motivo fútil. Ambos estariam ingerindo bebidas alcoólicas quando se deu o início da discussão, motivados pelo ciúme da irmã da vítima, quando o denunciado atingiu a vítima com uma cadeira plástica , prosseguindo com um golpe com objeto perfuro-cortante não identificado na região do pescoço, que foi encaminhado a unidade de saúde deste município, porém veio a óbito em decorrência da lesão. Em seguida o réu fugiu e foi capturado pela polícia militar, tendo admitido o ato, porém, sob a alegação de estar se defendendo (...)
ID 4116150

Nesta superior instância,
a Douta Procuradora de Justiça Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, na data de 09 de dezembro de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.
(ID 4143116)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JORGE ROBSON COSTA DE ARAÚJO,
sob os fundamentos:
alegação de excesso de prazo; ausência de fundamentação Prisão Preventiva e Falta Fundamentação Idônea do Decreto Prisional e aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão
.

1.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Adianto
prima facie
que
não acolho a tese apresentada pela Defesa do Paciente
,
por não vislumbrar o alegado excesso de prazo.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento legal em decorrência do suposto excesso de prazo .

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado nos artigos
art.121, § 2º, inciso II, do CP,
que teve como vítima a vítima NAZARENO HOLANDA DE SOUZA.

O paciente já fora pronunciado na data de 02 de dezembro de 2020, por conseguinte encerrada a instrução processual

Alie-se o teor da Súmua 21 do STJ,

a qual transcrevemos
in verbis:

SÚMULA N.21

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Nossa Corte sumulou decisão sobre o caso em testilha, conforme Súmula 02,
in verbis
:

Súmula nº 02

Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Depreende-se ainda, que a prestação jurisdicional não está sendo postergada pelo órgão judicial, uma vez que a não apresentação do laudo necroscópico pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves, não é óbice para que o Paciente seja pronunciado ante a confissão e provas carreadas aos autos que comprovam ter sido o Paciente o autor do homicídio.

Em relação ao excesso de prazo e a Súmula 21 do STJ e Súmula 02 do TJEPA, colacionamos jurisprudências:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO PROFERIDO. EVENTUAL MOROSIDADE SUPERADA. SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O JÚRI DESIGNADA. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DO FEITO. LAPSO TOTAL DE PRISÃO, TODAVIA, SUPERIOR A 5 ANOS. RECOMENDAÇÃO NECESSÁRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. Hipótese na qual a prisão foi decretada em 13/9/2013, tendo o paciente apresentado defesa em 14/4/2014. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 18/9/2014, e redesignada para 23/2/2015 em razão da captura do corréu. Na data aprazada foram ouvidas testemunhas, com continuações em 28/5/2015 e 6/8/2015. A pronúncia foi publicada em 25/5/2017.
4. Embora se observe o decurso de certo lapso entre a conclusão dos autos e a efetiva decisão de pronúncia, a matéria encontra-se superada, uma vez que com a publicação da decisão interlocutória mista, incide sobre o caso o enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 5. Quanto à possível morosidade excessiva no julgamento do recurso em sentido estrito, a questão também se encontra superada pela superveniência do acórdão, datada de 12/9/2018, com devolução dos autos à primeira instância em 8/1/2019.
6. Não obstante o cumprimento de requerimentos ministeriais na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, e da renúncia do advogado dos acusados, com nomeação de defensor dativo, o processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 28/11/2019, evidenciando que o magistrado tem dado a prioridade necessária ao caso. 7. Não obstante, inegável que o decurso de tempo global da custódia é significativo, estando o paciente preso provisoriamente há mais de 5 anos. Ou seja, embora não seja possível observar morosidade injustificada ou desídia nas movimentações observadas, e a iminência da conclusão do feito não recomende, neste momento, a revogação da prisão, o fato é que o tempo de custódia recomenda providência no sentido de resguardar os direitos do acusado. 8. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para recomendar ao juízo processante que empreenda todos os esforços necessários para a efetiva conclusão do feito, bem como que, acaso não encerrado o julgamento na data de 28/11/2019, reavalie a necessidade de manutenção da custódia, tendo em vista o decurso de tempo de prisão cautelar. (HC 481.451/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. RÉU PRONUNCIADO. 1. Inviável a revogação da custódia cautelar, considerando que a imposição da medida de exceção deveu-se ao fato de o paciente no gozo de liberdade provisória ter cometido novo delito, restando, assim, justificada a imposição da medida de exceção nos moldes do art. art. 312 do CPP. Nesse passo, as condições de cunho subjetivos favoráveis, por sis sós, não são suficientes para desconstituir a prisão. 2. Por outro vértice inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta a situação vislumbrada nos feito em análise. 3. Inviável a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu, porquanto não constatada a identidade de situações não se aplicando, o disposto no artigo 580 do CPP.
4. Encerrada a instrução criminal e proferida sentença de pronúncia, resta

superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inteligência da Súmula nº 02 deste Tribunal.
5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégia Câmaras Sessão de Direito Penal, a unanimidade de votos, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes. (2250083, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).
Negritei

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social.Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente por suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

A impetrante se insurge alegando falta de fundamentação da Prisão Preventiva e da falta de fundamentação idônea do decreto prisional.

Ocorre que o Juízo Coator ao prolatar decreto condenatório em desfavor do Paciente, fundamentou sua decisão na necessidade de
assegurar a instrução processual, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública,
levando em consideração de que o acusado demonstrou intenção de fugir após a prática do crime atribuído a sua pessoa.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, pela garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal,
assentando que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria, concluindo que o Paciente segundo colheita testemunhal tinha o costume de embriagar-se e causar problemas nos lugares onde estava, afetando a ordem pública e a paz social.

Colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
.

(GARCIA, Basileu.
Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Para
garantir a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade do Paciente se evadir do distrito de culpa o que traria graves prejuízos a instrução processual.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente.

O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade).

Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia.

Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a

autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia.

No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes).

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
.

Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da
periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
.

Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no

sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo.

Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB).

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Em relação a
conveniência para a instrução criminal,
Nucci ensina:

“trata-se do motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo, do réu. Diante disse, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva. Configuram condutas inaceitáveis a ameaça a testemunhas, a investida contra provas buscando desaparecer com as evidências, ameaças ao órgão acusatório, à vítima ou ao juiz do feito (...)
Nucci, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado – 11.ed.rev.,atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p.666.

Em relação a
conveniência para a instrução criminal
, é entendimento de nossa corte que o réu em liberdade poderá

influenciar no ânimo das testemunhas. É o que explicita o aresto colacionado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. In casu, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do modus operandi empregado na ação criminosa, o qual, utilizando-se do fato de morar com a vítima, inclusive dormindo no mesmo quarto, juntamente com outra menor, e usando de seu poder familiar, pois marido da tia da ofendida, a constrangeu a ter conjunção carnal com ele, em mais de uma oportunidade, o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP.
Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA &nd(3795364, 3795364, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-10-09).
Negritei

Desse modo, entendo que a decisão objurgada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Para a manutenção da Prisão Preventiva, é necessário que estejam presentes os requisitos para decretação das mesma, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo Único
.

(Revogado)

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Revogado)

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Revogado)

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Quanto a fundamentação e motivação da decisão emanada do Juízo Coator, houve a observância do art. 93, da CF/88,
in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE
, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO; (negritei)

Neste diapasão não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente, estando a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente em consonância com nosso ordenamento jurídico.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321.
AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO. (Negrito meu)

3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Têm-se como marco inicial aplicada ao processo penal com o advento da Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, que baniu a “bipolaridade cautelar” do sistema penal processual brasileiro (prisão ou liberdade provisória).

A Douta Procuradora de Justiço do Ministério Público, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou:

“(...)
In casu
, a manutenção da prisão do paciente
encontra
-
se alicerçada, com o observado alhures , na existência de
indícios suficientes de autoria , além do risco
para a garantia da ordem
pública,
mostrando
-
se necessária a custódia cautelar, em razão da
gravidade
concre
ta do
delito
imputado
ao ora paciente.
Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa
necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a
repetição ( continuidade) do
apurado
ato
delituoso
.

Diante disso, e verificada a gravidade concr
eta do
crime
imputado
ao Paciente (art. 121
, §2º
,
I
I,
do CPB
), bem como o
risco à ordem social, esta Representante Subscrevente entende não
ser compatível ao caso a substituição da prisão preventiva por outra (s )
medida(s
) cautelar ( es) dela diversa (s )

(...)”
. ID 4143116

Entendo que ainda subsistem os motivos ensejadores da medida cautelar segregatória prevista no art. 312 do CPP, não sendo possível a substituição da mesma por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A respeito da prisão preventiva, é cediço que, por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, ela só deve ser decretada quando preenchidos os pressupostos da tutela cautelar, quais sejam, o
fumus comissi delicti
(fumaça do cometimento do delito) e o
periculum libertatis
(perigo do réu ficar em liberdade), previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312.
A prisão preventiva

poderá ser decretada
como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
-

G.N.

Essa exigência, certamente, decorre da compreensão de que toda e qualquer privação do direito à liberdade de ir e vir do cidadão, mesmo que provisória, deve ser vista como medida extrema, excepcional, imposta ou mantida em última hipótese (
ultima ratio
), isto é, quando não for possível a adoção de outra medida cautelar. Esse, pois, é o entendimento do disposto no § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
). G.N.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais mantêm a prisão processual, sob pena de transgressão do princípio da presunção de inocência e de carência de fundamentação da prisão provisória.

No caso em testilha,
a prisão preventiva do paciente

é mantida

sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Do exame minucioso dos fragmentos juntados aos autos da decisão que decretou a prisão preventiva e a manteve, observa-se que estão presentes elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar. Com efeito, a decisão judicial hostilizada pauta-se em elementos concretos, capazes de revelar o perigo ou a ameaça que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Entendo, dessa forma, que a situação seja particularmente grave a ponto de ensejar a permanência do paciente no cárcere.

As circunstâncias relativas à infração em comento indicam ainda subsistirem o perigo da reiteração delituosa, bem como a gravidade da conduta imputada, neste momento, exige a prisão
ante tempus
(antes do tempo).

Entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não são instrumento adequado e suficiente para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade dos pacientes.

Evidente está a
fundamentação concreta na decisão vergastada que mantém o paciente segregado provisoriamente,
não havendo, portanto, ofensa ao
princípio da proporcionalidade,
consubstanciado nos requisitos da necessidade e adequação (utilização da medida mais idônea para produzir o efeito garantidor do processo), não se prestando a afirmação de garantia da ordem pública para evitar novos ataques ao bem jurídico, o que já impede por si só a imposição da medida cautelar.

E, como se sabe, a prisão é uma
medida excepcional,
a ser deferida apenas quando demonstrada a
necessidade,
não havendo outra conduta que possa substituí-la.

Logo, não prospera a tese aventada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer presença de constrangimento ilegal.

É como voto
.

Belém, 18/12/2020